Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS E INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE CONHECIMENTO À APELAÇÃO. ERROS MATERIAIS. DECISÃO UNIPESSOAL SUPLANTADA. AIN PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DE CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Identificando-se a ocorrência de erros materiais no voto condutor do acórdão, de forma que não subsiste a situação inicialmente constatada de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e de inexistência de interesse recursal, dá-se provimento ao Agravo Interno para que o recurso de Apelação seja conhecido.
2 – No âmbito do Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei – PUIL no 413/RS restou solidificada a compreensão de que não se pode presumir periculosidade/insalubridade supostamente vivenciadas no passado, mediante a concessão de efeitos retroativos a laudo pericial produzido posteriormente. Dessa forma, não se faz possível a concessão de adicional de periculosidade de forma retroativa a período temporal anterior à emissão do laudo em que foram analisadas as peculiares condições de trabalho do Postulante.
3 - A teor dos incisos I e III do art. 165 da Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, os períodos de férias e de licenças são considerados como de efetivo exercício. Ademais, nos termos do art. 68, II, da mesma Lei Complementar 840/2011, o adicional de periculosidade integra a própria remuneração. Nessa perspectiva, descabe cogitar-se da ausência de incidência do adicional nos períodos de férias e licenças.
4 – O recolhimento das custas judiciais consubstancia preclusão lógica, materializando renúncia ao benefício da gratuidade de Justiça inicialmente concedido.
Agravo Interno provido.
Apelação Cível parcialmente provida.